Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714095-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES MENEZES AGRAVADO: HERICH ADRIAN VICENTINI VALE D E S P A C H O Na petição de ID 26029761, a Defensoria Pública do Distrito Federal requer "que os presentes autos tramitem na pasta própria, referente à Curadoria Especial, para posterior manifestação". À Secretaria para que proceda conforme solicitado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora